Tribunal: TJDFT
Processo: 0715010-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0715010-08.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: MARIA HELENA DOS SANTOS D E C I S Ã O INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento interposto pela executada, AMIL - ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., em face de decisão que, em cumprimento de sentença, lhe aplicou multa cominatória por descumprimento de determinação judicial, in verbis: “(...) Mantenho o entendimento da decisão de ID 73815299 e mantenho a multa de R$1.000,00, devida pelas três requeridas, a cada mês que não for cumprida a ordem que determinou "efetivamente emitam os boletos ou disponibilizem o endereço eletrônico para emissão, em até 05 dias antes da data do vencimento". Além disso, devem as rés arcarem com a multa pelo descumprimento da liminar, já que, embora devidamente intimadas em 19 de janeiro de 2022, apenas apresentaram o cumprimento seis dias após a intimação, conforme ID 114119494. Sendo assim, intimem-se as executadas a efetuarem o pagamento da multa cominatória, no valor de R$3.000,00 (três) mil reais. (...)” Opostos Embargos de Declaração, estes foram acolhidos para acrescentar valores previstos a título de multa cominatória, nos seguintes termos: “(...) desde quando fixada a multa, em abril de 2020, não houve cumprimento das requeridas no que diz respeito à emissão regular dos boletos, havendo emissões com valores equivocados e culminando no cancelamento do plano da autora novamente de maneira indevida, sendo cabível o pagamento da quantia de R$14.000,00 a título de astreintes. Isto posto, conheço dos embargos declaratórios e dou-lhes provimento, para integrar a decisão embargada nos seguintes termos: "Por fim, intimem-se as rés a realizarem o pagamento da quantia de R$14.000,00 (quatorze mil reais) a título de astreintes fixadas em ID 73815299, no prazo de 15 (quinze) dias". (...)” A agravante alega ser incabível a aplicação de multa cominatória, pois não houve descumprimento da determinação judicial, e que, ainda que se mantenham as astreintes, seu valor total, de R$17.000,00, deve ser reduzido, pois se mostra exorbitante e desproporcional. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. No mérito recursal, requer que seja revogada a multa cominatória, ou, subsidiariamente, que seja reduzido seu valor. É o breve relatório. DECIDO. Nos termos do art. 300 do Código de Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No mesmo sentido, os artigos 995, parágrafo único e 1.019, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, preceituam que a Antecipação da Tutela Recursal poderá ser concedida quando demonstrados, cumulativamente, risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso. No caso, entendo estar ausente o requisito da probabilidade do direito, tendo em vista que a Agravante não comprova ter cumprido a determinação judicial, consistente na cobertura do tratamento médico da autora, dentro do prazo previamente estabelecido. Em verdade, em momentos dos autos de origem e do agravo de instrumento, a executada reconhece ter descumprido os termos da sentença transitada em julgado. Também não convence a alegação de que o valor total das multas, de R$17.000,00, seja exorbitante ou desproporcional, pois deve ser levada em conta, entre outros fatores, a capacidade econômica da Ré, sua recalcitrância em cumprir de forma efetiva o dispositivo da sentença, além de que o caso versa sobre condições de saúde da parte autora/agravada. Ainda que não esteja evidentemente demonstrado ter sofrido prejuízo ou consequência quadro clínico da autora, tal situação deve ser analisada com rigor para que tal situação não venha a ocorrer. Em estudo aos autos de origem, vê-se que, entre outubro e dezembro de 2020, a autora/agravada teve cancelado ou suspenso seu plano de saúde em decorrência de falha da ré/agravante na emissão dos boletos, tendo sido constatada a incongruência dos valores cobrados. Quando foi intimada para se manifestar a respeito, a ré/agravante se limitou a informar, de maneira genérica, que manteve os mesmo valores contratados, sem trazer efetiva solução ao caso (ID 111221428). Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Oficie-se, informando o teor da presente decisão ao MM. Juiz de primeiro grau. Intime-se a agravada para apresentar contrarrazões, no prazo legal. BRASÍLIA, DF, 5 de julho de 2022 19:03:35. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora